Tribunal: TJDFT
Processo: 0027339-03.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0027339-03.2016.8.07.0001 RECORRENTE: PATRICIA FERREIRA BATISTA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA. INOCORRÊNCIA DE ENTREGA ESPONTÂNEA E CONSENTIDA PELA VÍTIMA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ESTELIONATO. PLEITO DESCABIDO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Comprovadas a autoria e a materialidade, deve ser mantida a condenação, devendo ser afastada a tese de ausência de prova. A apelante possuía senha e poderes para liberação/transferência de valores pertencentes à vítima, o que evidencia a ocorrência de crime de furto praticado mediante abuso de confiança. 2. Demonstrado nos autos que a vigilância da vítima foi reduzida/burlada em razão da confiança e que não houve entrega espontânea e consentida do montante subtraído, requisito esse imprescindível para a configuração do estelionato, a conduta descrita na denúncia se amolda ao crime de furto qualificado pelo abuso de confiança, previsto no artigo 155, §4o, II, do Código Penal. 3. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente, sem apontar afronta a qualquer preceito, alega que o processo estaria eivado de nulidade por cerceamento de defesa, pois o patrono constituído não teve acesso às gravações das audiências durante o prazo para a interposição de apelação, nem teve a oportunidade de se manifestar após a juntada das mídias em segunda instância. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto ao apontado cerceamento de defesa. Isso porque a ausência de indicação do dispositivo violado autoriza incidir, por analogia, o veto preconizado pelo verbete sumular 284 do Supremo Tribunal Federal (AgInt no AgInt no AREsp 1614911/SP, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, DJ-e de 1o/7/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015